Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-02.2014.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-02.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR TESK - CPF: 461.386.689-87 (REPRESENTANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 0001653-02.2014.8.11.0087

Embargante
:
Jose Ademir Tesk

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - VALIDADE DA CLÁUSULA DE FIANÇA RECONHECIDA - APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PARCIALMENTE PROVIDOS POR MAIORIA - APENAS PARA SANAR OMISSÃO E ANALISAR PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E AFASTÁ-LA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - SEGUNDOS EMBARGOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO - ART. 942 CPC - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É válida a cláusula contratual que prevê a renovação da fiança com a prorrogação automática do contrato principal, máxime se não houve exoneração da fiança nos moldes do artigo 835, do Código Civil.

Não são cabíveis danos morais quando lícita a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de obrigação devida, assumida em decorrência do contrato.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

A técnica de ampliação do julgamento, prevista pelo artigo 942 do CPC, não se aplica ao caso em que, provida a apelação por unanimidade, posteriormente há julgamento não unânime em sede de embargos de declaração, que, parcialmente providos para sanar omissão, não tem o condão de gerar efeitos infringentes e não alteram o resultado do julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0001653-02.2014.8.11.0087

Embargante
:
Jose Ademir Tesk

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jose Ademir Tesk
de acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração opostos ao Apelo, assim
ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VERIFICADA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ANALISADA E AFASTADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto a matéria foi devidamente devolvida ao Tribunal.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado”.

Embargos (Id. 33666969): afirma que, no julgamento dos primeiros embargos de declaração, houve o reconhecimento, por unanimidade, da ocorrência de omissão quanto à análise da preliminar aventada em contrarrazões do apelo, de que foi formada maioria do entendimento pelo afastamento da preliminar.

O ora embargante sustenta a necessidade de integração do acórdão que julgou os primeiros embargos, para que sejam providos, por unanimidade.

Por outro lado, defende a aplicação da técnica de ampliação do julgamento, porquanto defende que qualquer matéria aviada, acerca da qual não se forme unanimidade, deve, obrigatoriamente, ser objeto de julgamento com quórum ampliado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 35925484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020